Tribunal: TJDFT
Processo: 0761504-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. QUEDA DE PESSOA EM BUEIRO DESTAMPADO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autora ajuizou a presente demanda buscando reparação por danos materiais e morais, sofridos em razão de queda em bueiro público que estava sem a tampa.

2. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, amparou a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento (Teoria do Risco Administrativo).

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos, "desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público." (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015).

4. Para imputar a responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar a ocorrência de omissão específica, ou seja, que da ausência da atuação do Estado resultou a produção do dano, na medida que tinha o dever de impedir sua ocorrência[1].

5. A análise do conjunto probatório dos autos demonstra que o Distrito Federal não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento ou elemento de prova capaz de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pela autora.

6. Ao revés, a análise da resposta ao Ofício no 059/2018 da Fundação de Assistência Judiciária OAB/DF - FAJ (ID 15896708, págs. 10 e 11), no qual o servidor afirma que a verificação in loco constatou que o bueiro “realmente estava destampado”, reforça a verossimilhança dos fatos narrados na exordial.

7. No caso, configurado o nexo de causalidade entre a falta com o dever de manutenção e de conservação do bueiro localizado em via pública pelo Distrito Federal e a situação lesiva, quando tinha o dever de agir para impedi-la.

8. Isso porque, restou demonstrado que, em 24/08/2018, a autora sofreu danos decorrentes de queda em bueiro destampado na Rodoviária do Plano Piloto (ID 15896708, pág. 9), consistentes em lesões no pé, na perna e no braço (ID 15896909), além de prejuízos com medicações indicadas pelo médico para o tratamento das lesões (ID 15896708, pág. 1).

9. Verifica-se, portanto, que a causa da queda foi exclusivamente a falta de manutenção dos bueiros, motivada pela omissão do ente público, razão pela qual, a culpa é exclusiva do Distrito Federal.

10. Caracterizada a conduta (omissão) antijurídica atribuída ao Poder Público e demonstrado o nexo de causalidade entre a queda da autora em bueiro público destampado e a falta de manutenção e sinalização, a responsabilização civil do Estado é medida que se impõe.

11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença objurgada.

12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)